Tribunal: TJES
Processo: 0008189-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008189-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA BATISTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, a despeito da inaplicabilidade da retroatividade da exigência de prova exclusivamente testemunhal prevista no artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.231/1991 (STJ, AgInt no AREsp n. 1.895.579/RJ), certo é que, ao contrário da tese recursal, é evidente a fragilidade da prova testemunhal para demonstrar tanto o período de união estável de dois anos antes do óbito do segurado, como a dependência econômica.

2 - A apelante não logrou êxito em demonstrar a mínima prova documental possível a respeito do período de união estável ou até da dependência econômica alegada (fotos, correspondências, etc.), circunstância que não lhe favorece diante da fragilidade da prova testemunhal produzida.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008189-71.2019.8.08.0011

Apelante:

Maria da Penha de Souza Batista

Apelado:

IPAJM

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral ao recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a prova testemunhal produzida não é incoerente, comprova a união estável entre a apelante e o falecido desde 2015, isto é, antes do casamento, assim como ainda restou demonstrada a dependência econômica da apelante, de modo que ela faz jus ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Contrarrazões apresentadas no ID
8938315
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
Maria da Penha de Souza Batista se volta contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral ao recebimento de benefício previdenciário de pensão por morte.

A apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a prova testemunhal produzida não é incoerente, comprova a união estável entre a apelante e o falecido desde 2015, isto é, antes do casamento, assim como ainda restou demonstrada a dependência econômica da apelante, de modo que ela faz jus ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“[...] O artigo 34,
caput
, da Lei Complementar nº 282/2004, prevê que aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência daquela lei, será concedido o benefício de pensão por morte.

De acordo com as disposições do artigo 5º, inciso I e §3º, da Lei Complementar nº 282/2004, são dependentes do segurado o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

[...]

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 3º Considera-se convivente, para os efeitos desta Lei Complementar, a pessoa que mantenha união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia acerca da comprovação da união estável entre a requerente e o falecido Elizeu.

Conforme se observa das certidões de casamento e de óbito, juntadas respectivamente às fls. 23 e 37, a autora foi casada civilmente com o falecido pelo período de 02/05/2017 até 18/07/2018.

Por esse motivo, o IPAJM aplicou a previsão do artigo 38, inciso IX, alínea “a”, da Lei Complementar nº 282/2004, pagando pensão por morte durante 04 (quatro) meses, uma vez que o casamento havia durado menos de 02 (dois) anos.
In verbis
:

Art. 38. Extingue-se o direito à pensão:

[...]

IX - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar, observar-se-ão, também, os seguintes prazos: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

[...]

a) em 4 (quatro) meses
,
se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou
se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

Irresignada, a parte autora sustenta que vivia em união estável com o falecido desde 2015, conforme se vê das fls. 04 da exordial.

E, em que pese os depoimentos prestados pelas testemunhas trazidas pela autora corroborarem para existência da união estável alegada, entendo que a prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar a união estável da requerente com o falecido.

Explico.

O art. 40, §12, da Constituição Federal, prevê que “
serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social
”.

Especificamente no que se refere à comprovação de união estável, o artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.231/1991, que regulamenta o Regime Geral da Previdência Social, dispõe que:

§ 5º
As provas de união estável
e de dependência econômica
exigem início de prova material contemporânea dos fatos
, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado,
não admitida a prova exclusivamente testemunhal,
exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

A meu ver, a previsão legal supratranscrita deve ser aplicada ao caso, especialmente porque a autora faz uma ressalva um tanto estranha para narrar a forma com que ela e o falecido se relacionavam em união estável, além da existência de diversas informações contraditórias entre as declarações prestadas documentalmente e em juízo.

Por oportuno, transcrevo trecho da inicial, às fls. 05, onde a requerente descreve sua convivência com o falecido, antes de se casarem:

“Residiam juntos e seu relacionamento frutífero e duradouro.
Não sendo, (
sic
) casados civilmente por um período, porém habitavam sob o mesmo teto.

No período em que a Autora e o ex-segurado conviviam como se casados fossem apresentavam-se perante suas famílias e círculo social como um casal genuíno.
Sempre compareceram a todos os eventos sociais e familiares como companheiros de vida íntima. Lembrando que posteriormente oficializaram a união.

Vale ressaltar, (
sic
) que
no período que viviam juntos, mas não casados oficialmente, o casal mantinha duas residências devido as
(sic
) constantes visitas de Diel, filho do ex-segurado
, que possui problemas com dependência química.
Para manter segura a Autora, o ex-segurado fazia o filho pensar que ele e a autora não viviam juntos
, para tanto, essa situação é de conhecimento dos vizinhos e de pessoas da igreja que frequentavam, conforme declarações em anexo”.

Veja-se do excerto acima que a autora alega que, antes de se casar com o falecido, habitava, com ele, a mesma residência e que compareciam a eventos sociais e familiares como se fossem casados, o que era de conhecimento geral das pessoas próximas a eles.

Contudo, logo no parágrafo abaixo, a autora faz uma ressalva de que, antes do casamento, eles mantinham duas residências, porque o filho do falecido, Diel, era dependente químico, trazia risco à integridade da requerente e, por isso, não poderia tomar conhecimento do relacionamento.

A meu sentir, a contradição na própria inicial é evidente.

A requerente alega que, antes de se casar, convivia com o falecido na mesma residência, mas, logo em seguida, afirma que mantinham duas casas, ou seja, residiam em casas separadas, para ocultar o relacionamento do filho do falecido que era dependente de drogas e que poderia causar perigo à autora.

Ocorre que os depoimentos prestados pelas testemunhas, gravados na mídia física, juntada às fls. 122, contradizem toda a narrativa da autora, além de se mostrarem confusos.

A testemunha Célia dos Santos Oliveira informou que o falecido morava no mesmo bairro que ela e que a requerente morava em outro bairro (entre 05min34seg e 06min e 03seg).

Informou, depois, que o falecido e a autora moravam juntos “há uns 02 (dois) anos antes de se casarem” 06min15seg e 06min37seg) e na mesma casa, que pertencia a Elizeu, não sabendo se este possuía outra casa (07min23seg /07min46seg).

Sobre o filho, a testemunha Célia disse que o falecido tinha um filho dependente de drogas, que morava com ele, mas que nunca soube que o filho era agressivo ou trazia risco a outras pessoas (07min46seg/09min06seg).

Por sua vez, a testemunha Nilza Maria da Silva disse que a autora já morava na casa do falecido e, depois, eles se casaram (16min58seg/17min12seg e 20min35seg/20min43seg), e que não tem conhecimento de que Elizeu possuía outro imóvel (18min24seg/18min34seg).

Já a testemunha Erivaldo de Oliveira informou que a relação da requerente com o filho do falecido era “muito boa” e que “ela tratava muito bem dele”, sabendo lidar com a situação, (29min20seg/29min31seg).

Em depoimento pessoal, a própria autora informou que assim que começou a se relacionar com Elizeu, os dois passaram a coabitar na residência dele (34min15seg/34min43seg), a partir do ano de 2016 (36min47seg/37min07seg), antes de se casarem.

E, a partir do depoimento pessoal, observo nova contradição, dessa vez, na data do início do relacionamento da autora e do falecido.

Pelas declarações informais das testemunhas Celia, Nilza e Erivaldo, que instruem a exordial às fls. 72, 74 e 76, registrou-se que o relacionamento teve início no ano de 2014, enquanto a autora, em juízo, afirmou que sua união se iniciou em 2016 e, na inicial, disse que o início foi em 2015.

Desse modo, entendo que, para a concessão do benefício da pensão por morte, é necessário que as provas sejam coerentes e robustas o suficiente para sustentar as alegações formuladas pela parte autora, de modo que não restem dúvidas quanto à existência da relação e o seu período de duração, o que não ocorreu no presente caso.[...]”

Ora, após analisar o conjunto probatório vertido nos autos, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença recorrida, porque a despeito da inaplicabilidade da retroatividade da exigência de prova exclusivamente testemunhal prevista no artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.231/1991 (STJ, AgInt no AREsp n. 1.895.579/RJ), certo é que, ao contrário da tese recursal, é evidente a fragilidade da prova testemunhal para demonstrar tanto o período de união estável de dois anos antes do óbito do segurado, como a dependência econômica.

Como muito bem pontuado na sentença recorrida, há evidente contradição entre o período noticiado na petição inicial (início união estável: 2015), o afirmado pelas testemunhas (2014) bem como o próprio depoimento pessoal da parte autora (2016).

Some-se a isso que a testemunha Neuza Maria da Silva ainda noticiou que o casamento entre a apelante e o segurado foi precedido de um período de namoro, o que, de igual modo, não favorece o reconhecimento de propalada união estável.

Além disso, ainda está notório o desencontro de informações a respeito do início da moradia da apelante sob o mesmo teto que o segurado, diante da contraditória afirmação de preocupação de ocultar a relação do filho que já morava como o segurado falecido diante devido ao problema de uso de drogas e agressividade para com a apelante.

Não fosse suficiente, a apelante não logrou êxito em demonstrar a mínima prova documental possível a respeito do período de união estável ou até da dependência econômica alegada (fotos, correspondências, etc.), circunstância que não lhe favorece diante da fragilidade da prova testemunhal produzida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MERO RELACIONAMENTO ÍNTIMO – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, pois não demonstrou a notoriedade e o ânimo de constituir família, mas tão somente mero relacionamento íntimo. 2. A certidão de óbito, aliada à gravidade do quadro clínico do de cujus à época da celebração de escritura pública, aponta que houve a simulação para tentar obter indevidamente benefício previdenciário de pensão por morte. 3. A prova testemunhal produzida pela recorrente não tem o condão de clarificar os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, vez que destituída de elementos documentais capazes de respaldar a versão da apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003298-10.2014.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/Dec/2022)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando em 2% a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, porém com a ressalva do §3°, art. 98, do CPC, tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)